Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-13.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003509-13.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS CONCEICAO COELHO - CPF: 608.620.013-07 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO – RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE LEVARAM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JULGADOR QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS – TESES RECURSAIS GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na petição inicial.

O emprego de tese recursal genérica que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAYCON DOUGLAS CONCEICAO COELHO contra a decisão de ID 241307661 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003509-13.2023.8.11.0040, movida em face do COOPERATIVA MISTA ROMA, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da condenação, devendo ser observada a assistência judiciária. (Id. 241331663).

Em suas razões, de Id 241307663 o apelante sustenta a reforma da sentença aduzindo que
“ao manifestar a vontade em um contrato de adesão onde se esconde a álea real do consórcio que tem no sorteio a possibilidade ou não de ser contemplado e prometer um resultado mediante o pagamento de um valor diferente da parcela normal a apelada desvirtuou a manifestação de vontade livre do apelante.”

Defende, em seguida, a necessidade de
“anulação do contrato decorrente de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, I, do CC, com a imediata devolução das quantias pagas, a fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC.”

Segue aduzindo que
“por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.”

Requer, ao final, a reforma da sentença com o fito
“de reconhecer a rescisão ou nulidade do contrato para condenar a apelada a reembolsar a apelante dos valore já pagos no montante de R$17.260,26 (dezessete mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) a serem devidamente corrigidos, mais indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenação a honorários de sucumbência.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 241331667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Isso porque a parte recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos da petição inicial, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda com base nas provas encartadas aos autos. Eis os trechos pertinentes:

“Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, tendo em vista que não restou demonstrada nos autos a condição sine qua non, consistente na promessa de contemplação imediata do consórcio.

As conversas/áudios juntados aos autos (id. 118414834 - Pág. 9) comprovam a ciência do autor sobre os termos ajustados no contrato firmado entre as partes, os quais expressam de forma clara as formas de contemplação das cotas adquiridas.

Desta feita, em que pese a alegação do autor de ser semianalfabeto e de que o vendedor entregou os documentos enfatizando que eram apenas para formalização do negócio, o áudio anexado pela ré contrapõe tais argumentos. Isso porque o autor confirma, na ligação, a ciência de que o negócio seria por sorteio ou lance, bem como afirma que não foi induzido pelo vendedor a acreditar que haveria contemplação imediata.

[...]

Assim, considerando a natureza e as peculiaridades das relações jurídicas consorciais, como a enfocada nos autos, concluo que não há invalidade ou irregularidade na conduta contratual da requerida no que diz respeito à restituição dos valores aplicados pelo autor no grupo de consórcio apenas após o encerramento deste.

Portanto, não se acolhe o pedido de restituição imediata dos valores das parcelas quitadas.

Neste contexto, não comprovada a conduta ilícita da parte ré, nem havendo prova segura de que a situação rompeu o equilíbrio psicológico do autor a ponto de causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que justifique a reparação por danos morais, comanda-se o indeferimento da pretensão autoral nesse sentido.”
(Id. 241331664)

Por sua vez, o apelante em suas razões recursais fundamenta a pretensão de reforma da sentença nos mesmos argumentos utilizados na inicial, quais sejam
“anulação do contrato decorrente de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, I, do CC, com a imediata devolução das quantias pagas, a fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC.”
, sem fazer qualquer impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos utilizados pelo Julgador
a quo
que levou a sentença de improcedência.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% por cento do valor da condenação, observando-se as benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024